Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715700-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: PRISCYLLA OLIVEIRA TORRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra decisão (ID origem 154037073) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Priscylla Oliveira Torres (processo n. 0713007-43.2023.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, “no prazo de 05 (cinco) dias contado da intimação desta decisão, autorize a realização do procedimento cirúrgico referente ao código TUSS 3.06.02.262 (x2) – RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE, conforme solicitado no relatório médico atualizado de ID 153955640, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com os honorários do médico cirurgião, anestesista/anestesia e demais materiais, dentre os quais aqueles descritos no documento de ID 153595293 – Pág. 2, quais sejam, implantes mamários de silicone de poliuretano e cola cirúrgica prineo, necessárias à realização do referido procedimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos”. Em suas razões recursais (ID 46109010), a agravante, sustenta, em suma, que seria incabível o deferimento da tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial. Pontua que os procedimentos cirúrgicos e materiais pleiteados pela agravada não constaria do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o que afastaria a obrigatoriedade de seu custeio pela operadora de contrato de assistência à saúde. Defende que seria cabível a suspensão dos autos de origem até julgamento final, pelo STJ, do Tema n. 1.069 da sistemática dos recursos repetitivos, que trata sobre a eventual obrigatoriedade de custeio, pelas operadoras de plano de saúde, de cirurgias plásticas pós-bariátrica. Diz que o procedimento pleiteado pela autora, ora agravada, não denotaria caso de urgência ou de emergência, na forma do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, razão por que não haveria falar em concessão da tutela provisória pleiteada na petição inicial. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória pleiteada pela autora, ora recorrida, na petição inicial. Preparo recolhido (ID 46424350). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque o STJ já assentou que “não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador” (AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.). Nesse mesmo sentido, colha-se precedente desta douta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA No 1069. NEGATIVA PARA CIRURGIA REPARADORA. CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. TEMA No 1069. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL MÍNIMO DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após ter sido submetida à cirurgia bariátrica. 2. É importante destacar, previamente, que a questão objeto de julgamento, no âmbito do REsp 1870834-SP, submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1069) é a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". 2.1. Nesse contexto verifica-se que houve a determinação de suspensão do curso da marcha processual de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão e tramitem no território nacional (art. 1037, inc. II, do CPC/2015), "excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos". 2.2. O caso em análise enquadra-se claramente na exceção em destaque, tendo em vista que se trata de "concessão de tutelas provisórias de urgência", diante do preenchimento dos respectivos requisitos. Inviável, portanto, a suspensão do curso da marcha processual. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929/SP. 3.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo Rol da ANS para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos respectivos. 3.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: "i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". 4. No caso em deslinde a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica. Ocorre que a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais decorrentes da aludida cirurgia. 4.1. Com efeito, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico ora examinado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1651090, 07328599020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, assim, que a r. decisão, ao menos por ora, vai ao encontro do entendimento albergado pelo c. STJ. É certo que está pendente de julgamento pelo c. STJ o Tema n. 1.069 com a seguinte questão a ser apreciada: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, é viável a análise do presente recurso, por se contrapor, justamente, à decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. Destaque-se, quanto ao segundo requisito, que a urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica deve ser aferida caso a caso e, na hipótese, pode ser verificada, por ora, por meio do relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que aponta que a agravada apresenta "dor crônica em coluna cérvico-torácica, alterações posturais, esqueléticas e dificuldades de vestimenta (impossibilidade de usar sutiãs) devido ao volume excessivo e à queda das mamas” e “também lipodistrofias consideráveis em polos laterais das mamas, que ocasionam “dobras” cutâneas e dificultam a higienização das áreas”. Observa-se, assim, a princípio, que a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela operadora de plano de saúde poderia implicar em verdadeiro perigo de dano reverso, considerando-se, neste instante, a gravidade do específico caso da paciente, ora agravada. Registre-se, ademais, que a tutela provisória conferida pelo douto Juízo de origem também não se revela, neste momento, irreversível, conforme estabelece o art. 300, § 3o, do CPC, tendo em vista a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora